Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-15.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS...
Verifica-se que, apesar de ter sido o feito incluído em pauta para julgamento, não foi aberta vista à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer.
Assim, por se tratar de matéria ambiental e, portanto, afeta ao interesse público, inclusive com manifestação do Ministério Público em Primeira Instância, a fim de evitar futuras nulidades, determino seja aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer, no prazo legal.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado